Tribunal: STF
Processo: RE 348861
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-12-02
Data de publicação: 2003-12-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO -- SAT. ARTS. 3º
E 4º DA LEI N° 7.787/89 E ART. 22, INCISO II, DA LEI N° 8.212/91.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INCIDÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, no
 julgamento do RE 343.446, Relator o Min. Carlos Velloso, assentou a
 constitucionalidade da contribuição para o SAT, inclusive sua
incidência sobre o décimo terceiro salário.
Exame específico da
matéria. Precedente.
Omissão não verificada.
Agravo regimental
desprovido.